Tribunal: TJPA
Processo: 0005120-75.2019.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7735 - Retificação de Nome
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005120-75.2019.8.14.0104

APELANTE: JOSE CARLOS DE MATOS

APELADO: VANUSA DA SILVA MACEDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0005120-75.2019.8.14.0104

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BREU BRANCO/PA(VARA ÚNICA)

APELANTE: JOSÉ CARLOS DE MATOS

DEFENSORIA PÚBLICA: RENAN CORREA FARAON

APELADO: V.M.M., REPRESENTADO POR VANUSA DA SILVA MACEDO

MINISTÉRIO PÚBLICO: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por José Carlos de Matos contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que reconheceu sua paternidade socioafetiva. O recorrente fundamentou seu recurso exclusivamente na transcrição de três ementas sobre negatória de paternidade, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o recurso de apelação pode ser conhecido quando o apelante não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida, afrontando o princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 932, III, do CPC determina que o relator não deve conhecer de recurso inadmissível ou que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

4.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente confronte os fundamentos da sentença recorrida, demonstrando, de forma argumentativa, os motivos para sua reforma ou invalidação.

5.

A simples transcrição de ementas jurisprudenciais, sem cotejá-las com os fundamentos da sentença impugnada, não atende ao requisito da impugnação específica.

6.

O recorrente não refutou os fundamentos essenciais da decisão, que reconheceu a paternidade socioafetiva com base em prova pericial, inexistência de erro ou vício de vontade, adoção à moda brasileira e manutenção do vínculo registral.

7.

Diante da inobservância dos requisitos recursais, impõe-se o não conhecimento do recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne de forma específica e argumentativa os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade recursal.

2.

A mera transcrição de jurisprudência sem cotejo com os fundamentos da sentença não supre a exigência de impugnação específica prevista no artigo 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0001821-40.2012.8.14.0006, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 02/04/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0005120-75.2019.8.14.0104

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BREU BRANCO/PA(VARA ÚNICA)

APELANTE: JOSÉ CARLOS DE MATOS

DEFENSORIA PÚBLICA: RENAN CORREA FARAON

APELADO: V.M.M., REPRESENTADO POR VANUSA DA SILVA MACEDO

MINISTÉRIO PÚBLICO: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JOSÉ CARLOS DE MATOS
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco-Pará, que julgou improcedente a pretensão e reconhecendo sua paternidade socioafetiva. ( PJe ID 22453935, páginas 1-6).

As razões recursais estão assentadas apenas na exposição de três

ementas acerca da negatória de paternidade, que desacompanhadas da necessária impugnação recursal. E, ao final, requer a reforma da sentença combatida segundo a exposição jurisprudencial apresentada.( Pje 22453943, páginas 1-5)

Contrarrazões apresentadas.( Pje ID 22453948 páginas 1-2).

Em parecer, o Ministério Público se posiciona pelo conhecimento e desprovimento do Recurso interposto. ( PJe ID 22576020,páginas 1-5)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0005120-75.2019.8.14.0104

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BREU BRANCO/PA(VARA ÚNICA)

APELANTE: JOSÉ CARLOS DE MATOS

DEFENSORIA PÚBLICA: RENAN CORREA FARAON

APELADO: V.M.M., REPRESENTADO POR VANUSA DA SILVA MACEDO

MINISTÉRIO PÚBLICO: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao exame do Juízo de Prelibação.

Inicio o voto destacando termos do artigo 932, III, do CPC,
in verbis
:

Art. 932.
Incumbe ao relator:

III
- não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
( O destaque é meu).

Dito de outro modo. Acaso o Recurso interposto não debata especificadamente os fundamentos da sentença combatida, tal não deve ser conhecido dada a permanência do princípio da dialeticidade.

Sobre o tema, Luiz Henrique Volpe Camargo diz:

Recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida é recurso que fere o princípio da dialeticidade. É ônus do recorrente demonstrar o desacerto de todos os fundamentos do ato judicial recorrido. Não basta ao recorrente, simplesmente, repetir os argumentos que resultaram na decisão recorrida. Deve, sim, contrastar a decisão impugnada, deve dialogar motivadamente com todas as razões adotadas pelo julgador, demonstrando, de forma efetiva, uma a uma, as causas para a invalidação ou reforma do ato judicial recorrido. Para que o recorrente se desincumba do ônus da impugnação especificada não é necessário que o relator lhe dê razão ou acolha suas razões. Basta, pois, que o relator se convença de que o recorrente, com bons argumentos ou não, tentou demonstrar, mediante a impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida, que existe motivo para a invalidação ou reforma do ato judicial impugnado. Quando, de outro lado, o recorrente não age assim, cabe ao relator, de forma monocrática, negar seguimento ao recurso.
[1]

Perceba, então, que é ônus de

JOSÉ CARLOS DE MATOS

selecionar e
rebater cada fundamento ou motivação inserida no texto sentencial e, se assim não o fizer optando pela generalidade da redação, colagem de jurisprudência ou reconto da situação fático – processual, atrai inequivocadamente o juízo negativo de admissibilidade por afronta ao princípio recursal da dialeticidade.

Nessa perspectiva, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REINVINDICATÓRIA - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO -
RECORRENTE QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA
–
OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, INCISO III DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

1
-No caso em comento, analisando detidamente as razões recursais, observa-se, na verdade, que o apelante utiliza todos os fundamentos trazidos em sede de contestação, não tendo impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC.

2-Desse modo, ao não combater os fundamentos da sentença guerreada, ou ao não apresentar as razões especificas que ensejariam a modificação do
decisum
, o apelante incorreu em lacuna que interdita a admissibilidade do recurso interposto.

3-Assim, imperioso revela-se pelos fatos expostos alhures o não-conhecimento do recurso de apelação em exame, porquanto, inadmissível.

4- Recurso não conhecido
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001821-40.2012.8.14.0006 –
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/04/2024 ) O destaque é meu.

JOSÉ CARLOS DE MATOS

não impugnou especificadamente os fundamentos da sentença, que apontam:

-a valoração dos meios de prova periciais que indicaram a filiação socioafetiva entre os litigantes;

- inexistência de erro ou vício de vontade na assunção da paternidade biológica;

- adoção à moda brasileira e

- permanência do vínculo registral mediante reconhecimento da paternidade socioafetiva.

Ao contrário, escolhe em fracas razões unicamente

colaciona três ementas sobre o assunto, porém, sem cotejá-los com a motivação do julgado.

Logo, a afronta aos ditames do artigo 932, III, do CPC é nítida a não comportar maiores digressões, levando-o ao não conhecimento do Recurso de

Apelação Cível.

Meu posicionamento, portanto, é pelo não conhecimento do Recurso interposto segundo fundamentos acima.

P.R.I e transitada em julgado, remetam-se os autos ao 1º Grau Ordinário de Jurisdição à finalidade cabível.

É como voto.

Data conforme Sistema PJE.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2017. E-book. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547220471/. Acesso em: 21 set. 2024.

Belém, 18/03/2025